Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0727932-86.2019.8.07.0000 Agravante: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravados: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 10928552), objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, ao acolher parcialmente a impugnação dos ora agravados, excluiu da base de cálculo dos honorários advocatícios referentes à fase de execução o valor arbitrado a título de honorários relativos à fase de conhecimento. Afirma o agravante, em síntese, a incorreção do entendimento judicial, defendendo a necessidade de os honorários da fase de conhecimento integrarem a base de cálculo dos honorários da fase de execução, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. Requer, liminarmente, ante o caráter alimentar da verba, sejam fixados os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% do “proveito econômico obtido”, o que, no entender do agravante, conduz à inclusão, na base de cálculo da verba, do valor dos honorários da fase de conhecimento. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 13354356). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Com efeito, todas as alegações do agravante constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. A genérica alegação do caráter alimentar da verba honorária, por si só, não basta para justificar a concessão liminar do pedido. Inexiste, desse modo, qualquer circunstância peculiar, apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. O deferimento do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Aos agravados. P.I. Brasília, de janeiro de 2020. Carmelita Brasil Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743.